Tribunal: TJES
Processo: 5006958-10.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006958-10.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIANO BENTO SAMPAIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESª. RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COMO MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. TEMA 1.155 DO STJ. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. RECONHECIMENTO DO DIREITO À DETRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da execução penal nº 2000598-88.2024.8.08.0030, que indeferiu pedido de detração do período em que o reeducando permaneceu submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, no curso da ação penal nº 0000911-39.2016.8.08.0006, em que foi condenado à pena de 11 anos e 10 dias de reclusão pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o período de submissão do reeducando à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.155.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.977.135/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.155), firmou entendimento no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido para fins de detração penal, por restringir concretamente o status libertatis do acusado.

4. O precedente vinculante do STJ estabelece que a ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração, por constituir obrigação estatal e não condição indispensável para o cômputo do período de restrição cautelar.

5. Consta dos autos que o reeducando respondeu à ação penal em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o recolhimento domiciliar noturno, circunstância suficiente para atrair a incidência da tese firmada no Tema 1.155 do STJ.

6. Os entendimentos em sentido contrário proferidos pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal não possuem eficácia vinculante, razão pela qual prevalece, no caso concreto, a observância obrigatória do precedente repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O período de recolhimento domiciliar noturno imposto como medida cautelar diversa da prisão deve ser computado para fins de detração penal, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.155.

2. A ausência de monitoramento eletrônico não impede o reconhecimento da detração penal relativa ao recolhimento domiciliar noturno.

3. Os precedentes repetitivos do Superior Tribunal de Justiça possuem observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 42 e art. 158, §1º; CPP, art. 319, V, e art. 3º; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.977.135/SC, Terceira Seção, Tema Repetitivo nº 1.155.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
JULIANO BENTO SAMPAIO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº
2000598-88.2024.8.08.0030
, indeferiu o pedido de detração formulado pelo reeducando.

Nas razões do recurso, a defesa sustenta que o reeducando tem direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno (09 de março de 2016 e 20 de maio de 2024).

Consigna que “[n]o tocante ao corréu JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 5010000- 04.2025.8.08.0000, proferiu Acórdão em 19/09/2025, dando provimento ao recurso e reconhecendo o direito à detração do período em que esteve em recolhimento domiciliar noturno.”

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja aplicada a aludida detração penal, com a consequente “retificação do cálculo [da] pena, com as devidas projeções para a progressão de regime e/ou para a declaração de extinção da punibilidade, se [for] o caso.”

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Decisão do Juízo a quo, exercendo juízo negativo de retratação.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Petitório da defesa Id.
19421527
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JULIANO BENTO SAMPAIO
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos do processo de execução nº 2000598-88.2024.8.08.0030, indeferiu o pedido de detração formulado pelo reeducando.

Nas razões do recurso, a defesa sustenta que o reeducando tem direito à detração do período de recolhimento domiciliar noturno (09 de março de 2016 e 20 de maio de 2024).

Consigna que “
[n]o tocante ao corréu JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 5010000-04.2025.8.08.0000, proferiu Acórdão em 19/09/2025, dando provimento ao recurso e reconhecendo o direito à detração do período em que esteve em recolhimento domiciliar noturno
.”

Requer, portanto, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja aplicada a aludida detração penal, com a consequente “
retificação do cálculo [da] pena, com as devidas projeções para a progressão de regime e/ou para a declaração de extinção da punibilidade, se [for] o caso
.”

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

Decisão do Juízo a quo, exercendo juízo negativo de retratação.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Sócrates de Souza) exarou parecer nos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Petitório da defesa Id. 19421527.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando está em cumprimento de uma pena de 11 anos e 10 dias de reclusão, em virtude de condenação proferida nos autos da ação penal n. 0000911-39.20216.8.08.0006 pelo crime previsto no artigo 158, §1º do Código Penal.

No bojo da referida ação penal, o reeducando respondeu ao processo em liberdade, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares: “I) comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades; II) proibição de acesso ou frequência em bares, boates ou qualquer outro estabelecimento ou lugar que por circunstâncias relacionadas ao fato em apuração, possa levar o acusado a cometer novas infrações; IV) proibição de ausentar-se da Comarca sem autorização judicial;
V) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga antes das 22 horas.
VI) Comparecimento em cartório no primeiro dia útil após serem postos em liberdade a fim de que seja, citados pessoalmente.”

Ato contínuo, a Defesa requereu a detração do período em que o reeducando esteve submetido à referida cautelar de recolhimento noturno, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, em consonância com decisões da Primeira Turma do Pretório Excelso:

Consoante acima relatado, reivindica a Defesa como reconhecimento de pena cumprida suposto lapso temporal em que o reeducando teria cumprido recolhimento domiciliar noturno, condição esta imposta como medida cautelar alternativa a prisão cautelar prevista no artigo 365, inciso V, do CPP.

O instituto da detração penal tem previsão no artigo 42 do Código Penal, o qual possui a seguinte redação: Art. 42 - Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória , no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Sobre a matéria aventada pela Defesa, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido nos autos do REsp 1977135/SC, realizado pela Terceira Seção daquela Corte, firmou as seguintes teses jurídicas: "1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem; 2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento; 3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada".

Este Juízo não ignora o referido entendimento, entretanto, cumpre expor que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente sobre esse mesmo assunto e, ao contrário do posicionamento assentado pelo Tribunal da Cidadania, entendeu ser incabível a detração penal do período em que o réu esteve em recolhimento domiciliar noturno.

(...).

Ainda que em uma remota hipótese de reconhecimento ao direito, cumpre expor que a Defesa não acostou aos autos qualquer documento comprobatório de que o Reeducando esteve submetido a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Neste contexto, levando-se em consideração que o Supremo Tribunal Federal representa a instância máxima do Poder Judiciário Pátrio, este Juízo adotará a mesma interpretação sobre o tema e, por esta razão, deixa de acolher a pretensão defensiva.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1977135/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema nº 1155)
, firmou entendimento no sentido de que:

1) O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem;

2) O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento;

3) As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

No caso, conforme já evidenciado neste voto, o reeducando respondeu em liberdade a ação penal nº 0000911-39.2016.8.08.0006, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas, incluindo o recolhimento domiciliar noturno.

Nesse contexto, por força do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, o reeducando faz jus à detração do período de recolhimento noturno.

Não desconheço os entendimentos em sentido contrário, inclusive do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, no entanto, nenhum dos julgados mencionados pelo magistrado de origem são vinculantes.

Por outro lado, a observância do entendimento do Superior Tribunal de Justiça é cogente, por força do disposto no art. 927, III, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão recorrida a fim de reconhecer o direito do reeducando à detração do período de recolhimento domiciliar noturno, devendo o Juízo da Execução proceder respectivo cálculo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora para dar provimento ao recurso.